Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702949-13.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CASCIMIRO MILACK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Criciúma/SC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar da eleição de foro de Brasília, considerando o domicílio do recorrente em outro Estado em liquidação individual de sentença coletiva em face do Banco do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eleição de foro deve respeitar os limites legais para não sobrecarregar a organização judiciária e garantir a celeridade jurisdicional. A escolha aleatória do foro caracteriza abuso do direito de ação, violando o Princípio do Juiz Natural e a organização judiciária. Conforme art. 63, §§ 1o e 5o do CPC, a eleição de foro deve ter pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro, sem vinculação com o domicílio das partes ou o negócio jurídico discutido, configura abuso de direito e justifica a declinação de competência”. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou seja, afirma a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Assevera que nas demandas de liquidação de sentença a competência é concorrente, do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual, no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Ressalta, ainda, que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, contrariando o disposto no enunciado 33 da Súmula do STJ. Por fim, aduz que foram violados os enunciados 297 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO CÉSAR FURNALETTO JÚNIOR, OAB/SC 34.252 (ID 74170652). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/85, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 74170652. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020